Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PENAL. ROUBOS EM CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por roubos em concurso formal, pois subtraiu dinheiro do caixa de estabelecimento comercial, o celular e o automóvel da sócia da empresa, mediante grave ameaça.
2. Havendo subtração de patrimônio de vítimas distintas, o simples fato de uma delas ser sócia da empresa subtraída não implica no reconhecimento de crime único.
3. Sentença mantida. Apelação não provida.